Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712690-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FX RESTAURANTES EIRELI IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0710068-64.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança contra decisão do Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, que, em agravo de instrumento, suspendeu os efeitos da decisão que determinou fosse restabelecido imediatamente o fornecimento de energia elétrica no imóvel locado pela impetrante, localizado na Avenida do Sol, quadra 2, rua 4, lote 32, Setor Habitacional Jardim botânico, Brasília/DF, pena de multa de R$ 200,00 por hora de atraso. Em Decisão ID 25249714, a liminar fora indeferida. À Secretaria para intimar por mandado, com urgência, a parte impetrante, nos moldes do art. 275 do CPC. Após o decurso de prazo, retornem os autos conclusos para análise do feito Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021 15:01:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador